Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-11.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Usuário que, embora tenha mudado a versão em solo judicial, confirmou na polícia que comprou droga do acusado - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Usuário que, embora tenha mudado a versão em solo judicial, confirmou na polícia que comprou droga do acusado - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com mau antecedente e reincidente específico - Recurso parcialmente provido.